Tribunal: TJBA
Processo: 0502109-28.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502109-28.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AQUILA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA .VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO PROVIDO.

É cediço que, nos termos do art. 239 do CPC/2015, a citação é pressuposto de existência da relação processual, essencial para a validade do processo.

Com base no art. 238, do CPC/2015, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A ausência de citação de um dos réus configura vício insanável, o que impõe seja declarada a nulidade parcial do processo para que, no Primeiro Grau, se proceda à citação da ré para integrar o polo passivo da lide.

A citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu a fim de se defender. Com ela, dá-se ao réu a oportunidade de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, abrindo espaço para um julgamento justo e equânime. Por isso, a ausência de citação de um dos réus enseja a nulidade parcial do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502109-28.2015.8.05.0150, da Comarca de Lauro Freitas/BA, em figura como Apelante ANGELA PEREIRA SANTOS e como Apelada AQUILA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo, desconstituindo a sentença do juízo a quo e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da citação da segunda Ré, Angela Pereira Santos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

9